Tribunal: STF
Processo: RE 1469358
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 29.910/32. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, JAIR TEIXEIRA sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não observou o entendimento desta SUPREMA CORTE quanto à modulação dos efeitos do julgamento do RE 709.212-RG, Tema 608 da Repercussão Geral, em que fixou-se o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança do FGTS, com efeitos ex nunc.



    Assevera que a sua contratação pelo Município foi declarada nula em data anterior ao julgamento do referido precedente paradigma, de modo que deve ser aplicado o prazo de 30 anos a contar da data em que seria devido o depósito de FGTS para o recorrente.



    Sustenta que, conforme determinado no Tema 916 da repercussão geral, “o E. STF concluiu pela irrelevância do vínculo inicial estatutário firmado entre a pessoa física e a fazenda pública, diante da declaração de nulidade da contratação firmada, com extensão dos direitos constitucionais consagrados aos trabalhadores civis” (fl. 24, Doc. 5).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a ação, condenando o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, de todo o período laborado, acrescido de juros e correção monetária.



    O RE foi admitido pelo Juízo de origem, com a remessa dos autos à Instância Superior (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 5):



    “I – DO CABIMENTO E REPERCUSSÃO GERAL: 



    Conforme será demonstrado, a matéria objeto da presente demanda apresenta questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, sendo, inclusive, que a matéria ora debatida nos autos, foi objeto de julgamento no Pleno do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, nos autos do processo ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014. 



    Dentro dos limites do Recurso Extraordinário, será demonstrado que o acórdão emanado da Terceira turma do Colégio Recursal de Vitória-ES, está em confronto com o v. Acórdão proferido no Pleno do STF, com repercussão geral reconhecida. 



    Referida questão será demonstrada de forma individualizada no corpo do presente recurso, que guarda os requisitos necessários para o seu conhecimento e acolhimento por parte dessa Corte Suprema.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 1-3, Doc. 3):



    “Em suas razões recursais, Jair Teixeira requer seja afastada a prescrição quinquenal para condenar o Município de Cariacica ao pagamento de FGTS de todo o período laborado, qual seja, de março de 1999 a agosto de 2015, além da condenação do réu em honorários advocatícios e de sucumbência o valor correspondente a 20% da condenação.



    […]



    [...] analisando os termos do julgado objurgado, destaca-se que, diferentemente do aduzido pelo Recorrente, afigura-se descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709.212/DF ao caso sub exmine, uma vez que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista a qual não é aplicável o Decreto nº 20.910/32. A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça o Espírito Santo, verbis:



    […]



    Com efeito, o prazo prescricional à espécie, tal como disposto na Sentença recorrida, é de 05 (cinco) anos, e não 30 (trinta). Assim, forçoso reconhecer que todos os valores anteriores a 05.10.2011 encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do precedente), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto do Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    No caso concreto, JAIR TEIXEIRA foi contratado em março de 1999, sendo desligado em agosto de 2015, após o julgamento do precedente de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 608. 



    (...)



    3. O Tribunal de origem, quanto à prescrição, observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608 (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.322.117-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021).



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral.



    3. Embargos de divergência providos” (RE 1.198.362-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente